Tribunal: TJMT
Processo: 1035088-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035088-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Redator do Acórdão:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO MEDEIROS SANTOS - CPF: 064.363.561-00 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 16/05/2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (sessão do dia 09/05/2024) VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar parcial provimento, condenando a empresa em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM.
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
. ATO DELITUOSO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA ROMPIDA. DILIGÊNCIA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

2.

Embora inexista pela empresa a cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um legítimo sentimento de segurança.

3.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da subtração de bens do interior de veículo estacionado em estabelecimento comercial.

4.

A circunstância dos autos possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa de segurança e vigilância conjugada pela falha no monitoramento, bem ainda a ausência de amparo ao consumidor. Nesse sentido: TR-MT, N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, Rel. Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024; N.U 1018175-39.2023.8.11.0001, Rel. Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023.

5.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GUSTAVO MEDEIROS SANTOS
interpõe
agravo interno
(Id
202264176
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar

provimento

ao recurso inominado.

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO EM APREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o transtorno experimentado pelo autor da ação, o furto ocorrido no estacionamento do supermercado não gera, por si só, abalo moral indenizável economicamente.

In
casu
, os documentos acostados ao caderno processual não se mostraram suficientes para demonstrar que o Recorrente fora submetido à situação dolorosa, humilhante ou de constrangimento excessivo pela
Reclamada/Recorrida
, que pudesse caracterizar abalo à sua honra ou imagem.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial.

Postula pela reforma parcial da sentença, com o acréscimo da condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017).”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Pois bem.

Acerca da ocorrência dos danos materiais não há que se
tecer
maiores considerações, visto que inexiste recurso da empresa ora recorrida nesse sentido. Portanto, a análise deste recurso se cinge apenas acerca da possibilidade (ou não) de condenação da parte reclamada em danos morais.

Assim sendo, procedi à releitura dos autos, pela qual cheguei à mesma conclusão da magistrada a quo no tocante à inocorrência de danos morais na situação sub
oculis
.

Isso porque, a meu ver, os documentos acostados ao caderno processual não se mostraram suficientes para demonstrar que o Recorrente fora submetido à situação dolorosa, humilhante ou de constrangimento excessivo pela
Reclamada/Recorrida
, que pudesse caracterizar abalo à sua honra ou imagem.

Ademais, como bem registra a julgadora na sentença (id. 192833665), os transtornos suportados pelo autor em decorrência dos danos materiais (furto de seus pertencentes no estacionamento do supermercado, adequadamente responsabilizado pelo ressarcimento) não caracterizam, por si só, o prejuízo extrapatrimonial alegado na exordial.

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito – Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

9) Processo 1035088-96.2023.8.11.0001

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe: Agravo interno em recurso inominado

Agravante: GUSTAVO MEDEIROS SANTOS

Agravado: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de
GUSTAVO MEDEIROS SANTOS
contra decisão unipessoal que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, tendo como móvel a condenação em danos morais. Eis o resumo:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO EM APREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o transtorno experimentado pelo autor da ação, o furto ocorrido no estacionamento do supermercado não gera, por si só, abalo moral indenizável economicamente.

In casu, os documentos acostados ao caderno processual não se mostraram suficientes para demonstrar que o Recorrente fora submetido à situação dolorosa, humilhante ou de constrangimento excessivo pela Reclamada/Recorrida, que pudesse caracterizar abalo à sua honra ou imagem.

No voto submetido ao colegiado, o i. Relator mantém hígida a decisão prolatada.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir. Explico.

O caso versa sobre a falha na prestação do serviço por furto de bens no interior de veículo ocorrido no estacionamento de supermercado: 1) 01 Mochila; 2) 01 Caderno; 3) Ultrabook da marca positivo com carregador; 4) 01 Carregador e cabo de celular; 5) 01 Carteira; 6) 03 peças de roupas.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão apenas quanto ao pleito do dano material, indeferindo a compensação por danos morais, motivo da irresignação recursal.

A controvérsia se amolda à Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

O entendimento haurido é de que, embora inexista cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um legítimo sentimento de segurança. Cabe, por isso,

ao estabelecimento assumir a garantia da integridade do bem confiado.

Como referenciado na doutrina, “
não é uma gentileza, existe como um pacto essencial do negócio
”. Explica que cria um vínculo a ser assegurado mesmo tacitamente
[1]
.

Partindo da premissa reconhecida na origem quanto à falha na prestação do serviço,
na seara dos danos morais, a situação possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa de segurança e vigilância (justa expectativa) conjugada pela falha no monitoramento, bem ainda a ausência de amparo ao consumidor, vez que a empresa não demonstrou ter sido diligente na resolução do caso.

Inclusive, segundo a narrativa inicial, fora solicitado o acesso às câmeras de segurança, ora negado. Posteriormente, em tratativas com o preposto da empresa (Sr. Thiago), informou que a empresa não faria a restituição dos bens.

A

aplicação, ainda, deve ter caráter pedagógico. As empresas deste segmento devem envidar medidas para garantir o serviço por elas prestado.

Nesse sentido, cito julgados desta 2a Turma Recursal, os quais reconhecem a configuração do dano moral em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor dos danos morais fixados.

(TR-MT, N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO – FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 130 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

A Súmula n° 130 do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

3. Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, vejamos: “Aduz que foram furtados uma mochila com vários pertences, sendo eles: 1 Notebook Dell Inspiron 15, i5, armazenamento 1TB e memória RAM de 8GB, ano de aquisição 2015, 1 carregador de Notebook e 1 carregador de celular original tipo C, POCO X3 PRO, fone de ouvido e garrafa de água (itens que estavam em sua mochila)”. (...)

“Afim de comprovar os fatos o autor juntou comprovante da compra junto a requerida com data e hora, imagens do veículo com os vidrões quebrados, boletim de ocorrência e nota fiscal do serviço de troca dos vidros” (...) “Outrossim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, possível concluir pela presença do veículo no estacionamento do estabelecimento demandado, uma vez que o boletim de ocorrência, o cupom fiscal das compras efetuadas no estabelecimento no mesmo dia do furto ocorrido, bem como as fotos do veiculo demonstram a verossimilhança da versão apresentada pelos autores. Ademais, em que pese a reclamada ter contestado, não apresentou nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar as provas constantes nos autos, ou outra prova que demonstrasse a inocorrência do furto mencionado na inicial”.

4. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1008010-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023 e N.U 1000532-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023.

5. Assim, a parte reclamante faz jus a ser ressarcida pelos danos materiais “no valor de R$ 3.094,10 (três mil e noventa e quatro reais e dez centavos), segundo pesquisa de preços juntada pelo autor, já incluido o gasto com os vidros conforme comprovante no id. 115256757, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais)”.

6. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

7. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10. Sentença reformada para reduzir os danos morais.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1018175-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Ainda, nas demais composições (1a e 3a turmas):

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95. EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – GRAVAÇÃO DO LOCAL NÃO DISPONIBILIZADA PELA RECLAMADA – SÚMULA 130 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1000934-68.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DANOS MORAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dever de ressarcir materialmente a parte recorrente, e julgou improcedente a pretensão de indenização moral.2. Recurso que pretende o reconhecimento de direito a indenização moral.3. Furto de pertences no interior de veículo em estacionamento da empresa recorrida comprovado. 4. A situação vivenciada ultrapassa a esfera patrimonial. Danos morais caracterizados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1071289-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Também deste vogal, na condição de relator, quando da atuação no ano de 2020: TR-MT, N.U 1004477-05.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020.

De igual forma, enfrentamentos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ESTACIONAMENTO GRATUITO - DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – APURAÇÃO PELA TABELA FIPE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Tabela FIPE constitui meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.

(TJ-MT, N.U 1005383-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FURTO EM ESTACIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos comerciais [ zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

(TJ-MT, N.U 0001019-42.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o importe em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o evento ocorrido, a extensão do dano e os bens envolvidos.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e condenar a empresa ré em reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação válida.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 516-517.

V O T O S V O G A I S

9) Processo 1035088-96.2023.8.11.0001

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe: Agravo interno em recurso inominado

Agravante: GUSTAVO MEDEIROS SANTOS

Agravado: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de
GUSTAVO MEDEIROS SANTOS
contra decisão unipessoal que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, tendo como móvel a condenação em danos morais. Eis o resumo:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO EM APREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o transtorno experimentado pelo autor da ação, o furto ocorrido no estacionamento do supermercado não gera, por si só, abalo moral indenizável economicamente.

In casu, os documentos acostados ao caderno processual não se mostraram suficientes para demonstrar que o Recorrente fora submetido à situação dolorosa, humilhante ou de constrangimento excessivo pela Reclamada/Recorrida, que pudesse caracterizar abalo à sua honra ou imagem.

No voto submetido ao colegiado, o i. Relator mantém hígida a decisão prolatada.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir. Explico.

O caso versa sobre a falha na prestação do serviço por furto de bens no interior de veículo ocorrido no estacionamento de supermercado: 1) 01 Mochila; 2) 01 Caderno; 3) Ultrabook da marca positivo com carregador; 4) 01 Carregador e cabo de celular; 5) 01 Carteira; 6) 03 peças de roupas.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão apenas quanto ao pleito do dano material, indeferindo a compensação por danos morais, motivo da irresignação recursal.

A controvérsia se amolda à Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

O entendimento haurido é de que, embora inexista cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um legítimo sentimento de segurança. Cabe, por isso,

ao estabelecimento assumir a garantia da integridade do bem confiado.

Como referenciado na doutrina, “
não é uma gentileza, existe como um pacto essencial do negócio
”. Explica que cria um vínculo a ser assegurado mesmo tacitamente
[1]
.

Partindo da premissa reconhecida na origem quanto à falha na prestação do serviço,
na seara dos danos morais, a situação possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa de segurança e vigilância (justa expectativa) conjugada pela falha no monitoramento, bem ainda a ausência de amparo ao consumidor, vez que a empresa não demonstrou ter sido diligente na resolução do caso.

Inclusive, segundo a narrativa inicial, fora solicitado o acesso às câmeras de segurança, ora negado. Posteriormente, em tratativas com o preposto da empresa (Sr. Thiago), informou que a empresa não faria a restituição dos bens.

A

aplicação, ainda, deve ter caráter pedagógico. As empresas deste segmento devem envidar medidas para garantir o serviço por elas prestado.

Nesse sentido, cito julgados desta 2a Turma Recursal, os quais reconhecem a configuração do dano moral em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor dos danos morais fixados.

(TR-MT, N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO – FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 130 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

A Súmula n° 130 do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

3. Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, vejamos: “Aduz que foram furtados uma mochila com vários pertences, sendo eles: 1 Notebook Dell Inspiron 15, i5, armazenamento 1TB e memória RAM de 8GB, ano de aquisição 2015, 1 carregador de Notebook e 1 carregador de celular original tipo C, POCO X3 PRO, fone de ouvido e garrafa de água (itens que estavam em sua mochila)”. (...)

“Afim de comprovar os fatos o autor juntou comprovante da compra junto a requerida com data e hora, imagens do veículo com os vidrões quebrados, boletim de ocorrência e nota fiscal do serviço de troca dos vidros” (...) “Outrossim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, possível concluir pela presença do veículo no estacionamento do estabelecimento demandado, uma vez que o boletim de ocorrência, o cupom fiscal das compras efetuadas no estabelecimento no mesmo dia do furto ocorrido, bem como as fotos do veiculo demonstram a verossimilhança da versão apresentada pelos autores. Ademais, em que pese a reclamada ter contestado, não apresentou nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar as provas constantes nos autos, ou outra prova que demonstrasse a inocorrência do furto mencionado na inicial”.

4. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1008010-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023 e N.U 1000532-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023.

5. Assim, a parte reclamante faz jus a ser ressarcida pelos danos materiais “no valor de R$ 3.094,10 (três mil e noventa e quatro reais e dez centavos), segundo pesquisa de preços juntada pelo autor, já incluido o gasto com os vidros conforme comprovante no id. 115256757, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais)”.

6. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

7. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10. Sentença reformada para reduzir os danos morais.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1018175-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Ainda, nas demais composições (1a e 3a turmas):

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95. EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – GRAVAÇÃO DO LOCAL NÃO DISPONIBILIZADA PELA RECLAMADA – SÚMULA 130 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1000934-68.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DANOS MORAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dever de ressarcir materialmente a parte recorrente, e julgou improcedente a pretensão de indenização moral.2. Recurso que pretende o reconhecimento de direito a indenização moral.3. Furto de pertences no interior de veículo em estacionamento da empresa recorrida comprovado. 4. A situação vivenciada ultrapassa a esfera patrimonial. Danos morais caracterizados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1071289-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Também deste vogal, na condição de relator, quando da atuação no ano de 2020: TR-MT, N.U 1004477-05.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020.

De igual forma, enfrentamentos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ESTACIONAMENTO GRATUITO - DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – APURAÇÃO PELA TABELA FIPE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Tabela FIPE constitui meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.

(TJ-MT, N.U 1005383-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FURTO EM ESTACIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos comerciais [ zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

(TJ-MT, N.U 0001019-42.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o importe em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o evento ocorrido, a extensão do dano e os bens envolvidos.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e condenar a empresa ré em reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação válida.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 516-517.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024